Tribunal: TJDFT
Processo: 0082340-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0082340-51.2008.8.07.0001 Apelante(s) MARIA TEREZA PIMENTA MARTINEZ Apelado(s) VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Conforme despacho catalogado no Id 21652017, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 948.634 (Tema 123). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria para nova apreciação, considerando eventual divergência entre o acórdão combatido proferido nesta e. 1a Turma Cível, catalogado no Id 12790119, pp. 1-8, e o decidido no referido precedente, nos termos do art. 1.030, II, do CPC[1] (Id 21652017). Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[2] e 10[3], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[4], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de dar ciência do procedimento às partes recorrente e recorrida, bem como oportunidade para requerer o que entenderem de direito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (...) [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)